Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito, fundado na alegação de cobrança indevida em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a cobrança indevida, reconhecida judicialmente, foi realizada com má-fé, de modo a justificar a devolução em dobro prevista no art. 940 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. A cobrança sem má-fé, ainda que em excesso, não justifica a repetição do indébito.
4. O reconhecimento do erro pela credora demonstra que não agiu com má-fé ou a intenção deliberada de enriquecimento ilícito.
5. Ausente a comprovação de má-fé do credor, não se aplica o art. 940 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação das sanções previstas no art. 940 do Código Civil exige a comprovação de má-fé ou engano injustificável do credor.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 940; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 159; STJ, AgInt no AREsp n. 2.376.330/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024; AgInt no AREsp n. 1.839.236/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.